Tribunal: TJSP
Processo: 2055941-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu pedido de tutela de urgência visando fornecimento de tratamento domiciliar, sistema 'home care'. Agravada é idosa e sofre de doença de Alzheimer, com dependência para cuidados básicos diários. Relatório médico indicando necessidade de serviços de 'home care'. Súmula 90 deste Tribunal. Demonstrado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu pedido de tutela de urgência visando fornecimento de tratamento domiciliar, sistema 'home care'. Agravada é idosa e sofre de doença de Alzheimer, com dependência para cuidados básicos diários. Relatório médico indicando necessidade de serviços de 'home care'. Súmula 90 deste Tribunal. Demonstrado o risco de dano para a vida e saúde da agravada, bem como a probabilidade do direito. Art. 300 do CPC. Cominação de multa que é medida legal e necessária para a agravante cumprir a obrigação. Multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00, que não é excessiva e sim razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto e o fato da agravante ser operadora de plano de saúde de grande porte, que pode facilmente cumprir a decisão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.